Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716299-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA AGRAVADO: TEREZA CARNEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0715191-12.2023.8.07.0020, julgou procedente o pedido na primeira fase da ação de exigir contas. O agravante formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, compulsando-se os autos de origem, constata-se que a agravada opôs embargos de declaração (ID 191950594) em face da decisão agravada, os quais ainda se encontram pendentes de julgamento. Desta forma, considerando que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso (art. 1.026, caput do Código de Processo Civil) e que é, em tese, possível a modificação da decisão embargada, entendo que o presente agravo de instrumento deve permanecer suspenso até o julgamento dos embargos de declaração em face da decisão agravada. Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do art. 313, V, a do CPC, até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2024 12:11:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador